Tribunal: TJPA
Processo: 0804639-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804639-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: C P DE SOUZA CARDOSO COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804639-90.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO: C. P. DE SOUZA CARDOSO COMÉRCIO - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALCANCE RESTRITO À CADERNETA DE POUPANÇA PARA PESSOA FÍSICA. EXIGÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE

DOS RECURSOS À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL PARA PESSOA JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO AMPLO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida na execução fiscal (ISSQN – débito inicial de R$ 119.149,94) que, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pela curadoria especial, declarou a impenhorabilidade de valores bloqueados até 40 salários-mínimos e determinou a liberação de numerário via BACENJUD, inclusive em favor de pessoa jurídica executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC alcança pessoa jurídica, especialmente empresa individual/pequeno porte, e em que condições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, X, do CPC assegura impenhorabilidade automática apenas à quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses legais de exceção.

4.

A Corte Especial do STJ firma que, se a constrição recai sobre conta-corrente ou outras aplicações, a proteção somente se estende mediante prova, a cargo do executado, de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.660.671/RS, repetitivo).

5.

A jurisprudência do STJ assenta que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não favorece, em regra, pessoas jurídicas, admitindo-se excepcionalmente a proteção a empresário individual e a empresas de pequeno porte quando comprovada a imprescindibilidade dos recursos à continuidade da atividade (AgInt no AREsp 2683158/SP; AgInt no REsp 2.143.486/PR).

6.

No caso concreto, a pessoa jurídica executada não comprova a imprescindibilidade dos valores bloqueados para sua manutenção, o que impede a extensão automática da proteção legal a depósitos em conta-corrente ou aplicações diversas.

7.

A decisão de origem, ao impor impenhorabilidade ampla e abstrata até 40 salários-mínimos, desborda do regime restritivo do art. 833, X, do CPC e cria risco de frustração da satisfação do crédito tributário, devendo ser reformada.

8.

A impenhorabilidade reconhecida limita-se, portanto, a eventuais valores mantidos em caderneta de poupança vinculada à pessoa física titular da empresa, inexistindo, por ora, amparo para desbloqueio de quantias em conta-corrente da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos é automática apenas para depósitos em caderneta de poupança.

2. A extensão da proteção a conta-corrente ou outras aplicações exige prova de que o numerário constitui reserva voltada ao mínimo existencial.

3. Pessoas jurídicas somente se beneficiam da impenhorabilidade em caráter excepcional, mediante prova da imprescindibilidade dos recursos à continuidade da atividade empresarial, especialmente no caso de empresário individual/empresa de pequeno porte.

4. Ausente prova da imprescindibilidade, mantém-se a constrição sobre valores depositados em conta-corrente da pessoa jurídica.

5. No caso, a proteção limita-se à poupança da pessoa física titular da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X, §§ 1º e 2º. (Menção constitucional e à LINDB conforme precedentes: CF/1988; LINDB, art. 5º).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2683158/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.12.2024, DJe 10.12.2024; STJ, AgInt no REsp 2.143.486/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
, nos autos da ação de
EXECUÇÃO FISCAL (processo nº 0002065-52.2017.8.14.0051),
proposta pelo ora agravante em desfavor de
C. P. DE SOUZA CARDOSO COMÉRCIO – Me
e
CARLA PATRICIA DE SOUZA CARDOSO

Historiando os eventos constantes dos autos, o Estado do Pará ajuizou a presente ação alegando a existência de débito tributário no montante inicial de R$ 119.149,94 (cento e dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Ocorreu a tentativa de citação da parte executada, restando frustrada, sendo determinada a citação por edital.

Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado do Pará foi nomeada como curadora especial dos executados e apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade de valores bloqueados, com fundamento no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

"Diante da documentação apresentada e do teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a procedência da Exceção de Pré-Executividade, declarando a impenhorabilidade dos valores bloqueados até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Determino a liberação dos valores retidos através do BACENJUD e intimação da Fazenda Pública para manifestação."

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (Num. 139176208 - Pág. 11).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da Fazenda Pública sustenta que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente a pessoas físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas.

Argumenta que o entendimento do juízo de origem viola a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no sentido de que o artigo 833, inciso X, do CPC não alcança as pessoas jurídicas. Aponta, ainda, que a decisão agravada estabelece um precedente perigoso ao impedir o bloqueio de valores de empresas executadas, dificultando a satisfação do crédito tributário.

Aduz, ademais, que, caso seja admitida a impenhorabilidade para a pessoa jurídica, o critério correto seria considerar o montante global de todas as contas bancárias da empresa, e não cada conta de forma isolada.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspensão da decisão de negativa de bloqueio de contas bancárias da pessoa jurídica e o limite a ser observado é de 40 salários-mínimos sobre a soma das contas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados dos executados até o limite de 40 salários-mínimos, com a consequente liberação da quantia retida via BACENJUD.

O ente agravante pretende afastar a restrição imposta à pessoa jurídica, sustentando que a impenhorabilidade prevista até 40 salários-mínimos é benefício exclusivo de pessoas físicas.

Acerca da impenhorabilidade, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) saláriosmínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º (destaquei).

Conforme se depreende da legislação vigente, é resguardada a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, ressalvada a hipótese de penhora para satisfação de prestação alimentícia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.660.671 sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que a impenhorabilidade dos valores mantidos em caderneta de poupança por pessoa física é automática. Por outro lado, caso a constrição recaia sobre conta corrente ou outras aplicações financeiras, incumbe ao executado demonstrar a vinculação do montante ao mínimo existencial.

Vide ementa, grifada no ponto concreto de interseção:

“PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015.2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls . 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA
3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art . 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330 .567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013)
. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12 .6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14 .4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30 .3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14 .6.2017.4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas .
5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "
a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto"
(REsp 1.582.264/PR, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
No mesmo sentido: REsp 1 .230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8 .2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18 .12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017.6 . O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8 .2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART . 5º DA LINDB 7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC.8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária .9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par.10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa .11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança .12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras.13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança .14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno.15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado.16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art . 5º da LINDB.17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.18 . Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente.19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra .20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.".21 . Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc .);b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese a, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.
SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
.
HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.25 . Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários.26. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1660671 RS 2017/0057234-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Não obstante, o caso concreto revela peculiaridade relevante, pois a empresa executada é de natureza individual, atuando a agravada, portanto, em caráter pessoal.

No que concerne à equiparação entre a pessoa física titular e a empresa individual, a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de estender, em termos idênticos, a proteção excepcional conferida às pessoas físicas. Tal entendimento aplica-se à empresa individual e às sociedades de pequeno porte, desde que demonstrada a imprescindibilidade dos recursos para a manutenção da atividade empresarial. Cito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À HIPÓTESE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 .
Discute-se nos autos se é aplicável a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 às pessoas jurídicas.

2. A jurisprudência do STJ assenta que a impenhorabilidade do art . 833, X, do CPC/2015 não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos empresários individuais e das sociedades empresárias de pequeno porte, na hipótese em que há comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial.

3. Para derruir as conclusões contidas no acórdão a quo, no sentido de aferir se os valores bloqueados da pessoa jurídica são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2683158 SP 2024/0241851-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. RESERVA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável de forma automática, exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(cf. REsps 1 .677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 2. A jurisprudência do STJ tem considerado "aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do CPC/73 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social" (AgInt no AREsp 1 .548.274/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).
3. No caso, o Tribunal de Justiça, após o exame acurado dos autos, concluiu pela impossibilidade de penhora dos valores depositados em conta de titularidade da pessoa jurídica, ante a comprovação de que os recursos financeiros bloqueados seriam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial desempenhada pela devedora, notadamente por se tratar de empresa de pequeno porte, consignando, categoricamente, que tal numerário tem por finalidade o pagamento de seus quatro funcionários
.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2143486 PR 2024/0169646-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024).

Nesse sentido, considerando que a decisão agravada possui caráter abstrato, importa assentar que a impenhorabilidade em discussão ostenta natureza automática, impondo presunção de proteção apenas ao patrimônio abarcado pela regra legal.

À luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tal prerrogativa restringe-se aos valores mantidos em conta-poupança de pessoas físicas, exigindo-se, em relação à pessoa jurídica, prova concreta da imprescindibilidade dos recursos para garantir o mínimo existencial ou a continuidade da atividade empresarial, sobretudo quando depositados em conta-corrente ou aplicações afins.

No caso, embora a empresa executada, ora agravada, assistida pela Defensoria Pública, tenha impugnado o bloqueio, não apresentou documentos capazes de demonstrar a necessidade imediata do numerário para sua manutenção ou subsistência. Nessa conjuntura, o desbloqueio dos valores constritos neste estágio processual representaria risco de prejuízo ao Fisco, que poderia perder a única garantia de satisfação do crédito exequendo.

Assim, a impenhorabilidade reconhecida na decisão agravada deve restringir-se exclusivamente à conta-poupança do executado titular da empresa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e dou-lhe provimento para reformar a decisão
a quo
, limitando, contudo, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de eventuais valores depositados em conta-poupança mantida pela pessoa física executada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/09/2025